Tribunal: TJMT
Processo: 0051488-63.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE NÃO OBSERVOU OS LIMITES DA CAUSA DE PEDIR DE PEDIDOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE EX OFFÍCIO. URV. DIREITO RECONHECIDO NA SEARA ADMINISTRATIVA. APURAÇÃO DO VALOR. CRÉDITO PAGO PARCIALMENTE. DIREITO AO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.
2. Na espécie, verifica-se que a decisão embargada comporta reformada, porquanto ao reconhecer a prescrição do direito postulado, assentou-se na falsa premissa de que a demandante postulava a incorporação da diferença salarial decorrente da URV, bem ainda na inexistência de interrupção do prazo prescricional, o que não corresponde à realidade fática.
3. Com efeito, a sentença proferida na origem consignou que a pretensão da demandante era a incorporação à remuneração do percentual de 11% (onze por cento), decorrente da perda salarial quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a condenação do ente público ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência em quaisquer verbas percebidas, tais como 13.o (décimo terceiro) salário, férias, gratificações etc.
4. A solução dada na sentença diz respeito aos casos corriqueiros de URV, nos quais é imprescindível a apuração de eventual defasagem salarial, em liquidação de sentença, situação que também não restou observada por ocasião da decisão monocrática proferida no ID 22148999.
5. Todavia, o caso concreto diz respeito unicamente à cobrança de saldo remanescente, decorrente do pagamento parcial do valor já reconhecido como devido na seara administrativa.
6. Com efeito, há decisão administrativa, reconhecendo que em razão da sentença prolatada nos autos do processo judicial de n.o 97685/2008, a demandante faz jus ao montante de R$ 24.409,32 (vinte e quatro mil quatrocentos e nove reais e trinta e dois centavos), decorrente da defasagem salarial quando da conversão do cruzeiro real para URV.
7. Além disso, restou incontroverso que houve o pagamento parcial do referido crédito - R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) - sendo que o pedido formulado pela demandante diz respeito unicamente ao recebimento do saldo remanescente, referente à diferença entre o direito reconhecido e o efetivamente pago.
8. Não há, pois, qualquer necessidade de apuração de eventual defasagem salarial no caso concreto, levando-se em conta a lei que reestruturou a carreira da demandante. Em consequência, não há se falar em prescrição, notadamente porque houve a formulação de pedido administrativo em 2010, cuja negativa expressamente pela Administração ocorrera em 2013, restando interrompido o curso do prazo prescricional para a ação de cobrança por todo este período.
4. Embargos parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0051488-63.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), DANIELLE BARROS GARCIA - CPF: 925.473.381-49 (RECORRIDO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), DANIELLE BARROS GARCIA - CPF: 925.473.381-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021